Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME HEDIONDO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. PACIENTE FORAGIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei n.o 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.

2. A decisão que decretou a prorrogação da prisão temporária do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo.

3. O fato de o investigado estar foragido do distrito da culpa denota desprezo pelas decisões do Poder Judiciário e aumenta a possibilidade de se furtar ao cumprimento dos ditames legais.

4. A manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

5. ORDEM DENEGADA.